Tribunal: TJSP
Processo: 1015010-43.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL - Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação dos danos julgada improcedente – Nexo causal entre os danos e o fornecimento da energia elétrica não demonstrado – Concessionária que, além disso, não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Pretensão regressiva que se tem por improcedente – Apelação não provida.